Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
e Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714371-19.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA DIAS ALMEIDA, MARIA DAS GRACAS DIAS ALMEIDA, VALCIR DIAS ALMEIDA RÉU ESPÓLIO DE: VALCIR PIRES DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALERIA DIAS ALMEIDA, MARIA DAS GRACAS DIAS ALMEIDA e VALCIR DIAS ALMEIDA contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da Sobrepartilha n. 0706079-42.2024.8.07.0001 dos bens deixados por VALCIR PIRES DE ALMEIDA. Nos termos da r. decisão recorrida (Ids. 188766451 e 189900909 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência em favor da 1a Vara Cível da Comarca de Rio Grande – TJRS, ao fundamento de que o inventário 0072451-56.2004.8.21.0023 foi lá processado e julgado. Na oportunidade, a d. Magistrada consignou que, na forma do art. 670, parágrafo único, do CPC, a sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança, tratando-se de regra de competência absoluta. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam que se trata de competência relativa, na modalidade territorial, e não fixada em razão da pessoa ou função, consoante dispõe o art. 48 do CPC. Assim, asseveram a impossibilidade de o juízo declinar de ofício da sua competência. Aduzem que, passados mais de 20 anos após o regular processo de inventário e partilha, os herdeiros tomaram conhecimento de saldo positivo decorrente de ativos financeiros em investimentos, em conta junto ao Bradesco S/A de titularidade do Autor da Herança na Conta 2025463/7, Razão 2604, Agência 03820. Argumentam que a agravante VALÉRIA DIAS ALMEIDA WEIZEL DE FONTOURA BARRETO, residente nesta capital, é aquela que detém melhores condições de realizar as eventuais diligências necessárias, porquanto há filiais e agências da maioria das instituições financeiras (inclusive do Bradesco) no DF, o que não ocorreria no foro onde o inventário foi processado. Ao final, pleiteiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao juízo a quo que dê regular processamento do feito até julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela vindicada. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal acostados sob os IDs 57770941 e 57770942. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual o juízo declinou da competência em favor da 1a Vara Cível da Comarca de Rio Grande - RS, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão do efeito suspensivo, a despeito de haver sido requerida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis2 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves3: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em analisar a competência da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília para apreciar a Sobrepartilha n. 0706079-42.2024.8.07.0001. A sobrepartilha é prevista nos artigos 669 e 670 do CPC. Seu objetivo é a renovação da partilha a fim de que se corrijam erros de fato e erros materiais ocorridos no procedimento originário. Nesse sentido é a lição de Araken de Assis4: A sobrepartilha é a partilha de bens da herança que, por alguma razão, deixaram de ser partilhados anteriormente. Não desconstitui a partilha feita. É outra partilha, adstrita aos mesmos princípios do art.648, mas versando bens diferentes, processada nos autos do primitivo inventário ou arrolamento, por razões de economia: o universo subjetivo–cônjuge ou companheiro (a)sobreviventes, herdeiro (s)e legatário (s)–encontra-se estabelecido e, em princípio, inexistirá razão bastante para modificá-lo. Nos termos do parágrafo único do art. 670 do Código de Processo Civil, (A) sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança. Trata-se de hipótese de competência funcional e, por conseguinte, absoluta, na medida em que se destina a complementar aquilo que já havia sido decidido no inventário, em razão da ocorrência de algumas das circunstâncias enumeradas no artigo 669 do CPC. A corroborar esse entendimento, é o seguinte precedente desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. SOBREPARTILHA. AUTOS DO INVENTÁRIO DO AUTOR DA HERANÇA. ARTIGO 670, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 670 do Código de Processo Civil, a sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança. 2. O caso estampado representa sobrepartilha de bens deixados por herdeira pós-morta, situação que atrai a competência absoluta do Juízo que processou o seu inventário. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1806352, 07437755220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que se ressaltar que a competência para a apreciação da sobrepartilha não se confunde com o cenário previsto no art. 48 do CPC, pois aqui se fixa a competência para julgamento do inventário e partilha originários, elencando-se, inclusive, diversas situações que servirão de parâmetro para a fixação do foro, nos termos do parágrafo único do dispositivo legal retro citado. Nesse caso, em razão da multiplicidade de juízos competentes, trata-se de competência relativa. Contudo, como já ressaltado, após a tramitação integral do inventário, o juízo que o processou se tornará prevento para a apreciação de eventual sobrepartilha. Em consulta aos autos de origem, observo que o inventário foi processado perante o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rio Grande – RS, sendo, portanto, o foro competente para apreciar a sobrepartilha. Não se desconhece a possibilidade de relativização da competência funcional quando a sua alteração se mostra mais favorável aos litigantes, principalmente em situações como a dos autos, em que o inventário já se encerrou há muito. Todavia, a análise do formal de partilha, juntado sob o ID 187286530 dos autos de origem, revela que, além dos agravantes, havia uma herdeira testamentária, Valquíria Machado Dias de Almeida, menor à época, que não figura no polo ativo da sobrepartilha, não havendo nenhum esclarecimento dos autores acerca desse fato. Dessa forma, não se pode concluir que a relativização da competência funcional, ocorreria sem prejuízo e no melhor interesse de todos os interessados. Registre-se, nesse sentido, que, em consulta ao site do Banco Bradesco, este juízo pode constatar que na cidade de Rio Grande- RS há uma agência da referida instituição financeira, localizada no Centro, à Rua MAL. FLORIANO PEIXOTO, 196. Ademais, consoante se extrai do testamento, observa-se que o de cujus, quando em vida, residia no referido município, deixando bens imóveis, já partilhados, somente naquela localidade. Considerando-se também a informação trazida pelos agravantes de que a agência bancária na qual foram depositados os numerários objeto da sobrepartilha já não mais existiria, tem-se que o juízo da comarca de Rio Grande-RS terá melhores condições de apreciar a ação e melhor atender aos interesses das partes envolvidas, inclusive para providenciar eventuais medidas cautelares que estejam relacionadas aos bens e aos herdeiros. Portanto, verifica-se que os agravantes não lograram êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, requisito necessário para a concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que não se reputa caracterizada a possibilidade de manter o processo no Distrito Federal, em razão de sua natureza absoluta, não se vislumbrando a possibilidade de relativização da competência funcional pelos motivos já expendidos. Ante o exposto, não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Desnecessárias as contrarrazões, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de abril de 2024 às 17:29:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 4 ASSIS, Araken. §10. Partilha Judicial In: ASSIS, Araken. Inventário e Partilha - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/inventario-e-partilha-ed-2023/1823978039. Acesso em: 10 de Abril de 2024.